Tribunal: TJES
Processo: 5000007-88.2017.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-88.2017.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLGA MARIANA MARTINELLI
RECORRIDO: DIBARRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório

Trata-se, originariamente, de embargos de terceiros opostos por
OLGA MARIANA MARTINELLI
em face de
DIBARRA PECAS E SERVICOS LTDA – EPP
e
DIRCEU ANTONIO BOLSONI
. Alega a embargante que teve um valor bloqueado em sua conta bancária referente a uma dívida do segundo embargado. Informa que possui união estável com o segundo embargado e, no pretérito, possuíam uma conta corrente conjunta na mesma agência bancária do bloqueio judicial. Afirma que a conta conjunta teria sido cancelada e que teria sido aberta uma conta poupança individual, a qual está reivindicando. Manifesta que a conta individual aberta, por um erro da instituição bancária, constou o nome e CPF do segundo embargado. Em razão do erro da instituição bancária, narra que abriu uma ação judicial de n.º 0003143-04.2016.8.08.0045 para reivindicar seus direitos. Consultando os autos, verifica-se que a referida ação foi julgada improcedente.

A Sentença julgou improcedente os Embargos de terceiro à Execução.

Em Recurso Inominado, o Recorrente se limitou a repetir os mesmos termos postos em Embargos de Declaração e na própria exordial, para tentar desconstituir a constrição a fim de retornar os valores à sua conta poupança. Aduz, como argumento principal de seu recurso inominado a impenhorabilidade das verbas constritas.

Não houve apresentação de Contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos.

A recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos de terceiro, sob o fundamento de que as verbas penhoradas eram suas e, além disso, estariam protegidas pela impenhorabilidade porque a quantia depositada em caderneta de poupança estaria dentro do limite de 40 salários mínimos.

Insta salientar que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
quase todos os tópicos dos embargos de terceiro e dos embargos de declaração, com exceção de alguns parágrafos. Apesar de rebater em cada tópico a fundamentação da sentença, a maioria dos argumentos utilizados foram exatamente os mesmos dos embargos e, portanto, já analisados.

Quanto a questão da impenhorabilidade suscitada em razão da quantia depositada em caderneta de poupança estar dentro do limite de 40 salários mínimos, coaduno com o magistrado sentenciante que fundamentou o motivo da impossibilidade da reversão da penhora, nos termos abaixo:

Além disso, apenas a título de esclarecimento, não obstante a embargante alegue que a quantia penhorada naqueles autos era impenhorável, tem-se que ocorreu a preclusão do direito, pois o artigo 841 do CPC disciplina que, formalizada a penhora, o executado será imediatamente intimado, ou seja, caberia ao devedor primitivo comprovar tratar-se de valor impenhorável.

Ademais, embora os embargos de terceiros também servirem como remédio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofra turbação ou esbulho da posse de seus bens, é possível verificar que os embargos foram opostos em dezembro de 2017, ao passo que a penhora foi realizada em 28/07/2016 e liberada em favor da primeira embargada em 26/06/2017, isto é, inviável desconstituir fato consumado, pois geraria insegurança jurídica e prejudicaria a credora de boa-fé (primeira embargada)
.

Assim, deveria embargante comprovar que de fato o valor penhorado lhe pertencia para reavê-lo do segundo embargado.

A recorrente alega que a matéria é de ordem pública, todavia, não se confunde a possibilidade de conhecimento ex officio de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de ofício. Descabe a pretensão da recorrente de renovar discussão acerca de questão que já fora enfrentada e decidida pelo magistrado a quo, no processo entre os embargados, e contra a qual não se insurgiu no momento oportuno, sob pena de violação ao instituto da segurança jurídica.

No mais, em relação à interpretação seca da lei, é importante destacar uma ressalva já pacificada na jurisprudência pátria, no sentido de que essa impenhorabilidade não é considerada como absoluta, uma vez que existe a possibilidade em relação a sua mitigação de acordo com as particularidades do caso fático em julgamento, para proteger algumas relações interpessoais ou
equilibrar direitos postos em discussão, especialmente no caso de pensão alimentícia, ou quando reconhecida a má-fé, abuso de direito do devedor ou fraude.

Se não bastasse, quanto as alegações de que a quantia penhorada lhe pertencia, restou decidido pela sentença
"
que a parte autora não acostara nos autos qualquer meio de prova a fim de conferir higidez aos fatos trazidos."
Corroborando com a decisão do magistrado, como bem observado, o processo que a recorrente iniciou em face da instituição bancária no outro juízo (ação de n.º
0003143-04.2016.8.08.0045 – já transitada em julgado), foi julgada improcedente em desfavor da embargante.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Pelo exposto, entendo que deve a r. sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)